Tribunal: TJDFT
Processo: 0751664-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INDICADO EM DECISÃO ANTERIOR. MERA ESTIMATIVA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. REANÁLISE POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente e manteve as constrições incidentes.
2. A decisão agravada considerou inexistente a prescrição intercorrente, apesar de decisão anterior ter suspendido a execução pelo prazo de um ano, com previsão estimada de consumação da prescrição em data futura.
3. A agravante sustenta que a decisão anterior teria fixado a data de consumação da prescrição e que o juízo estaria impedido de reavaliar a matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se há prescrição intercorrente no cumprimento de sentença e se a decisão anterior torna precluso o reexame do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo, independentemente de provocação das partes. Assim, não está sujeita à preclusão pro judicato e admite reexame quando novamente submetida ao juízo competente.
6. A decisão anterior que suspendeu a execução com base no art. 921, III e § 1o, do CPC estimou a data de eventual consumação da prescrição, condicionado à ausência de atos úteis que interrompessem ou suspendessem o lapso prescricional. Essa estimativa não vincula o juízo, que deve reapreciar o curso do prazo à luz dos fatos processuais posteriores.
7. Não demonstrada a efetiva consumação do prazo prescricional trienal após o término do período de suspensão, correta a manutenção da decisão que afastou a prescrição intercorrente e negou o levantamento das constrições existentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão pro judicato. 2. A data indicada em decisão anterior como termo final estimado da prescrição intercorrente não impede o reexame do prazo prescricional quando novamente provocado o juízo. 3. A análise da prescrição intercorrente exige a verificação concreta dos atos processuais praticados após o período de suspensão previsto no art. 921 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados CPC, art. 921, III e § 1o; e CC, art. 206, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.